Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713171-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCIENE FERNANDES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0015349-15.2016.8.07.0001, movido em desfavor de LUCIENE FERNANDES SILVA. Conforme certidão de ID 26222421, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual com início dia 30/6/2021 (Quarta-feira) a partir das 12h00. Por meio da petição de ID 26334105, a agravada requer seja o presente agravo de instrumento retirado da pauta da sessão virtual e que seja incluído em pauta para julgamento presencial. Nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os que tenham pedido do advogado para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. "Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: [...] IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.”. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 30 de junho de 2021 e determino a sua inclusão em pauta para julgamento telepresencial, sem a possibilidade de sustentação oral, conforme artigo 110, I, do Regimento Interno. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator